Tribunal: TJDFT
Processo: 0739894-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Jaco de Castro e Silva, Brunilo Jaco de Castro e Silva Filho e Juliana Bomfim Melo de Abreu, em favor de Lourival Alves Moura, buscando a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário nos autos n.o 0410244-42.2019.8.07.0015 em curso perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. No dia 18 de novembro de 2022, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora, fato ocorrido na Praia do Preá, Jericoacoara/CE (ID 41607957). Posteriormente, em 22 de novembro de 2022, a Defesa peticionou nos autos de origem (evento de seq.120.1 no SEEU), podendo-se depreender das razões que busca: a) a concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado, em razão de possuir idade elevada (mais de 70 anos), ser portador de doenças graves e necessitar de intervenção cirúrgica; ou, subsidiariamente, b) a concessão de saída antecipada em razão de ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado do Ceará para fins de cumprimento de pena em regime semiaberto; c) a expedição de alvará de soltura; e d) o declínio da competência para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruz/Ceará. Na mesma data, a MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de ofício solicitando informações sobre (ID 41609809): a) o estado de saúde atual do custodiado; b) a atual demanda por atendimento médico do custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra; c) a capacidade do sistema prisional ou da rede pública de saúde daquele Estado de dar ao custodiado o tratamento médico necessário; d) as medidas e cuidados que estão sendo tomadas na unidade prisional em que o custodiado se encontra em razão da pandemia de COVID-19. Solicitem, ainda, informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena cominada ao apenado para cumprimento na Comarca de Fortaleza/CE, instruindo o ofício com cópia do atestado de pena. Em 23/11/2021, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual requer a concessão de prisão domiciliar humanitária. Aduz que o paciente é idoso, maior de 70 anos, acometido com doenças graves e necessita de intervenção cirúrgica urgente – “colecistectomia”. Afirma que o paciente necessita de cuidados médicos e faz uso de medicamentos diários para os rins, ouvidos e pressão. Aponta, ademais, que o paciente possui uma filha com “graves transtornos mentais, acompanhada pelo CAPS desde 2013, com histórico de depressão e ideação suicida diária severa, assim como uso diário de diversos medicamentos e psicoterapias, sendo totalmente dependente de seus cuidados”. Argumenta que, excepcionalmente, é possível conceder a prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado é portador de doença grave e seja impossível prestar a assistência médica no estabelecimento prisional. Salienta que o paciente encontra-se recolhido em estabelecimento penal incompatível com o regime de pena inicial fixado na sentença, em condições que se assemelham ao regime fechado. Pleiteia, assim, a concessão de saída antecipada. Pontua a desnecessidade de expedição de mandado de prisão para se dar início ao cumprimento da pena, nos termos do artigo 23 da Resolução n° 474/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder prisão domiciliar humanitária ao paciente, “haja vista necessidade de intervenção cirúrgica, doenças graves e idade avançada, conforme preleciona o art. 117 da LEP, determinando a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”; bem como “em razão do quadro clínico da Paciente, com a expedição imediata do alvará de soltura, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Observa-se dos autos que a Defesa requereu ao Juízo de origem a concessão da prisão domiciliar em 22/11/2022 (evento de seq. 120.1 no SEEU). Na mesma data, a MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais determinou, antes de proferir decisão a respeito o pedido de prisão domiciliar humanitária, a prévia colheita de informações a respeito da saúde do paciente e das condições do estabelecimento onde o sentenciado encontra-se recolhido (ID 41609809). Verifica-se, portanto, que ainda não há decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, oportuno salientar que não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, já que o Juízo a quo, antes de decidir o pedido de prisão domiciliar, solicitou informações ao estabelecimento prisional, a fim de esclarecer se é possível que o paciente tenha a assistência adequada durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o que não acarreta constrangimento ilegal. Nesse ponto, conquanto conste erro material na referida decisão, ao determinar a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Anápolis/GO, observa-se do sistema informatizado que a secretaria da VEP também encaminhou o pedido de informações para o Estado onde o paciente encontra-se preso, qual seja, Ceará (evento de seq. 130.3 no SEEU). Ressalte-se, outrossim, que o pedido foi formulado em 22/11/2022 e a decisão da autoridade apontada como coatora foi proferida na mesma data, não havendo nenhuma demora imotivada na condução do processo pelo Juízo de origem. Não se vislumbra, portanto, demora imotivada no exame do pedido formulado pela Defesa perante o Juízo a quo, de modo que se deve aguardar a apreciação do pedido pelo magistrado de origem, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso de agravo em execução cabível no prazo legal. Assim, diante da inexistência de decisão judicial de 1o grau acerca do pedido da Defesa e diante da ausência de demora injustificada, não há ato coator a ser apreciado, de forma a afastar a competência das Turmas Criminais, pois são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de 1o grau. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.